Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076 STJ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, “caput”, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Caso concreto em que, tratando-se de ação de usucapião de bem móvel em que o autor busca a declaração da aquisição de propriedade do veículo e a retirada de quaisquer restrições sobre o bem, evidentemente ocorreu a perda parcial superveniente do interesse de agir do apelante pelo desaparecimento ulterior de parte da prestação almejada. Recurso parcialmente conhecido.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
3. Hipótese em que a citação por edital em nada alteraria o desfecho da demanda, porquanto entendeu a magistrada carecer o autor de interesse processual, por já ter obtido a propriedade do bem com a tradição, a qual não foi em momento algum impugnada; e porque a pretensão do autor se voltava tão somente à regularização da transferência do veículo junto ao réu, tratando-se de mera questão administrativa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Baseando-se a sentença em dois fundamentos para extinguir o feito sem exame do mérito, e tendo sido um deles submetido a conhecimento da parte antes do julgamento do feito, não há falar em violação à regra da não surpresa. Ainda que reconhecida eventual nulidade diante da não intimação da parte sobre a preliminar de ausência de interesse de agir, a sentença extintiva permaneceria hígida no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu (art. 485, VI, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da decisão surpresa rejeitada.
5. O CPC somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
6. Em julgamento de recursos repetitivos, o STJ (Tema 1.076) firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.